Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-85.2019.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (01 invólucro de 'cocaína', com peso líquido de 75,2 gramas) – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas configurada (crime cometido nas dependências de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos agentes penitenciários em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (01 invólucro de 'cocaína', com peso líquido de 75,2 gramas) – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas configurada (crime cometido nas dependências de estabelecimento prisional) – Descabida a desclassificação para o crime de porte para uso próprio – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares – Reincidência específica (1/5). Confissão não caracterizada. Inteligência do enunciado da Súmula no 630 do C. STJ – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas (1/6) – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigo 44, I, II e III; e 77) – Apelo desprovido.